Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-47.2023.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0600067-47.2023.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 29/11/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600067-
47.2023.6.16.0068, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo Partido
Republicanos, Comissão Provisória Municipal de Cascavel/PR, relativas ao exercício de 2022, na
forma do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e determinou: I) o recolhimento do
valor de R$ 431,00 (quatrocentos e trinta e um reais) ao Tesouro Nacional, relativo à despesa
constante da NF 3747, de id. 116218273, devidamente atualizado nos termos do art. 39, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.709/2022, que fixou a data de 31/10/2022; II) o recolhimento do montante de R$
5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, relativo ao recebimento de
recursos de origem não identificada, devidamente atualizado nos termos do art. 39, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.709/2022, que fixo a data da prolação da sentença; III) após o trânsito em
julgado, procedam-se às anotações devidas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO e intime-se o partido para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o
recolhimento ao Tesouro Nacional (itens I e II), cuja atualização e emissão da GRU ficará sob a
responsabilidade do prestador de contas, que deverá seguir as instruções disponibilizadas pelo
TRE/PR no link de acesso:
https://www.justicaeleitoral.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://ww
w.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-passo-a-passo-para-o-preenchimento-da-
gru/@@download/file/TSE-GRU-Devolu%C3%A7%C3%A3o-passo-a-passo.pdf. IV) caso não haja o
pagamento no prazo estipulado, ao Cartório Eleitoral para que intime a Ministério Público Eleitoral
para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar interesse no cumprimento definitivo de sentença, nos
termos do art. 33, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas do Partido
Republicanos, Comissão Provisória Municipal de Cascavel/PR, relativas ao exercício de 2022,
houve movimentação financeira nas contas bancárias destinadas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, Fundo Partidário Mulher e Outros Recursos. Não foi verificada movimentação
financeira na conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha. Segundo
consta do Parecer Conclusivo, houve repasses de recursos do Fundo Partidário da esfera
partidária estadual ao municipal, no valor de R$ 40.000,00. Não foi constatado o recebimento de
recursos de fontes vedadas. Constatou-se o recebimento de recursos de origem não identificada,
no valor de R$ 5.750,00. Desse modo, o recebimento de recursos de origem não identificada atrai a
incidência do art. 14, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e o montante de R$ 5.750,00 deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.Considerando que o montante de R$ 5.750,00 corresponde a 11,06%
do total das receitas declaradas no exercício de 2022 (R$ 51.950,00). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 143ª ZONA CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815297
29/02/2024
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.226

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600067-47.2023.6.16.0068 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: REPUBLICANOS - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRENTE: ANDRE ALVES DE DEUS
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 143ª ZONA CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RONI.
PARCELAMENTO VEDADO PELO ARTIGO 23, I, DA RESOLUÇÃO Nº
23.709/2022 DO TSE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 23, I, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE não será
objeto de parcelamento a sanção de restituição de recursos de origem não
identificada.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43815297 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332347400000042769593
Número do documento: 24022915332347400000042769593
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:06:38

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Republicanos de Cascavel em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª
Zona Eleitoral, por meio da qual julgou aprovadas com ressalvas as contas referentes ao
exercício financeiro de 2022, determinou o recolhimento de R$ 5.750,00 ao Tesouro
Nacional e indeferiu pedido de parcelamento da multa, porque aplicada em função de
recebimento de recursos de origem não identificada.

Em suas razões recursais, afirma o recorrente que (ID 43775079) a
jurisprudência de outros Tribunais aceita o parcelamento da multa, mesmo que referente
ao recebimento de recursos de origem não identificada. Requer a reforma da sentença,
para o fim de que seja deferido o pedido de parcelamento da multa em 24 vezes.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso, diante da vedação legal (ID 43775085).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista o contido na Resolução nº
23.709/2022 do TSE (ID 43788731).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Na espécie, o Juízo de origem julgou as contas do recorrente, referentes ao
exercício financeiro ]de 2022, aprovadas com ressalvas, determinou o recolhimento de R$
5.750,00 ao Tesouro Nacional e indeferiu o pedido de parcelamento, porque aplicada em
função do recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), conforme se
observa (ID 43775062):

“(...)

Constatou-se o recebimento de recursos de origem não identificada, no valor
de R$ 5.750,00, conforme se extrai do parecer conclusivo:

[...] o órgão partidário declarou o recebimento “em espécie” dos valores de R$
2.900,00 e R$ 850,00, no dia 27/01/2022, bem como do valor de R$ 2.000,00,
no dia 28/03/2022, todos tendo como doador RENATO DA SILVA, cujo
trânsito na conta bancária nº 36843-1 (Outros Recursos) não identifica o
doador, conforme extratos de id. 117127833 e id. 116218417.
Num. 43815297 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332347400000042769593
Número do documento: 24022915332347400000042769593
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:06:38

As referidas doações foram realizadas em desconformidade ao disposto no
art. 8º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que estabelece “(...) As
doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (...) só poderão
ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal”.

Saliente-se que o disposto no art. 8º, § 3º aplica-se também no caso de
doações sucessivas realizadas pelo mesmo doador em um mesmo dia.

O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 8º, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 caracteriza a utilização de recurso de origem
não identificada, na forma do art. 13, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

(...)

Desse modo, o recebimento de recursos de origem não identificada atrai a
incidência do art. 14, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e o montante de R$
5.750,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(...)”

O recorrente requer o provimento do presente recurso eleitoral, para o fim de
que seja deferido o pedido de parcelamento da dívida de R$ 5.750,00 em 24 parcelas
mensais (R$ 239,58 cada), na medida em que, outros Regionais estariam admitido o
parcelamento de multas, ainda que referentes ao recebimento de recursos de origem não
identificada.

As razões não prosperam.

A Lei nº 13.488/2017 inseriu no artigo 11, § 8º, III, da Lei n° 9.504/97 a
possibilidade de parcelamento da multa aos cidadãos e às pessoas jurídicas em até 60
vezes, a saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

(...)

§ 8º. Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, considerar-se-ão
quites aqueles que:

(...)

III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das
pessoas jurídicas e pode ser feito em até sessenta meses, salvo quando o
valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso
de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa
Num. 43815297 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332347400000042769593
Número do documento: 24022915332347400000042769593
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:06:38

jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo
que as parcelas não ultrapassem os referidos limites; (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)

Contudo, como muito bem assinalou o Juízo de origem, o artigo 23, I, da
Resolução nº 23.709/2022 do TSE veda o parcelamento de multas eleitorais quando
referente a sanção de restituição de recursos de origem não identificada. Veja-se:

Art. 23. Não serão objeto de parcelamento as seguintes sanções:

I - restituição de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada;

II - gastos com programas de incentivo à participação política das mulheres; e

III - aquelas objeto de parcelamentos inadimplidos, salvo no caso de dívida de
partido incorporado ou fusionado e desde que apresentado pedido de novo
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias contados do deferimento do pedido
de averbação da fusão ou incorporação, independentemente da publicação
do acórdão.

Este é o entendimento deste TRE/PR, que em recente decisão, nos autos de
PCE nº 2343-95.2022.6.16.0000, de Relatoria do Dr. Thiago Paiva dos Santos, assim
fundamentou: “(...) uma vez que os valores a serem restituídos decorrem de sanção pela
utilização de recursos de origem não identificada - RONI, pela regra atualmente vigente, o
prestador não tem direito ao parcelamento pleiteado. Via de consequência, indefiro o
pedido de parcelamento formulado”.

Além disso, apenas a título argumentativo, nos termos da Portaria Conjunta
da Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nº
895/2019, o valor mínimo de cada parcela, para as multas de caráter não tributário, é de
R$ 500,00 para pessoas jurídicas, a saber:

Art. 2º O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da
dívida consolidada pelo número de parcelas solicitadas, observados os limites
mínimos de:

(...)

Parágrafo único. Para os pedidos de parcelamento apresentados até 31 de
dezembro de 2024, os valores mínimos a que se refere o caput são de:

I - R$ 100,00 (cem reais), quando o devedor for pessoa física, ou quando se
tratar de débito relativo a obra de construção civil sob responsabilidade de
pessoa física;

II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando o devedor for pessoa jurídica;
Num. 43815297 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332347400000042769593
Número do documento: 24022915332347400000042769593
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:06:38

(...)

Deste modo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela
Comissão Provisória Municipal do Partido Republicanos de Cascavel e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter hígida a sentença que indeferiu o
pedido de parcelamento da multa imposta, com fundamento no artigo 23, I, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600067-
47.2023.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: REPUBLICANOS - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL,
ANDRE ALVES DE DEUS, RENATO DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647 - RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 143ª ZONA
CASCAVEL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43815297 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332347400000042769593
Número do documento: 24022915332347400000042769593
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:06:38